Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732468-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN CARLO MENDES DA ROCHA VERAS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JUAN CARLO MENDES DA ROCHA VERAS contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e do BANCO DO BRASIL S/A. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos de parcelas de empréstimos bancários. Em suas razões, o agravante alega que: 1) se encontra em situação de superendividamento, pois o pagamento dos empréstimos contratados compromete a sua subsistência e a de sua família; 2) foi "compelido pelos agravados a contratar 'empréstimo por cima de empréstimo' para conseguir arcar com aqueles existentes, sua subsistência e subsistência de sua família"; 3) não recebeu os contratos de empréstimos; 4) revogou a autorização ao Banco de Brasília (BRB) de realizar descontos em sua conta corrente; 5) o Banco do Brasil deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para descontos dos consignados, conforme o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007. Requer a antecipação de tutela para que o BRB cesse os descontos em conta corrente, o Banco do Brasil limite os descontos realizados no contracheque do agravante no percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida e a exibição de cópia dos contratos de empréstimos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pedido de exibição de cópia dos contratos de empréstimos não deve ser conhecido, pois a matéria não foi analisada pelo juízo de origem. Conhecer do recurso, neste ponto, representaria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, o que não se admite. No que pertine aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a probabilidade de provimento parcial do recurso. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei no 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, § 1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração (§ 3o). A Lei no 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, ainda que utilizada para recebimento do salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente, junho de 2022 (ID 131739379 dos autos originais), o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 9.854,47 (nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Contribuição para Pensão Militar, Imposto de Renda, e Assistência Médica – o valor líquido é de R$ 8.234,37 (oito mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). Consta na sua folha de pagamento dois empréstimos consignados do Banco do Brasil, nos valores de R$ 2.237,22 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) e R$ 1.052,64 (mil cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 4.944,51 (quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Além desses descontos, são abatidas diretamente na conta corrente do agravante parcelas referentes a empréstimos no Banco de Brasília, são elas: 1) R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao contrato n. 543937; 2) R$ 595,22 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao contrato n. 786602; 3) R$ 1.515,22 (mil quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos), referente ao contrato n. 993851; 4) R$ 790,63 (setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato n. 209130. Descontados esses valores, restam ao agravante mensalmente R$ 1.543,44 (mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Esse montante é insuficiente para o pagamento de seus gastos mensais, conforme descrito na planilha de ID 131741549 - Pág. 3 dos autos originais. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso, os empréstimos consignados deverão respeitar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida, pois quase todos foram contratados no ano de 2021 (ID 131739368 - Pág. 1 dos autos originais). A remuneração líquida do agravante é de R$ 8.234,37 (oito mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). Portanto, a margem consignável é de R$ 2.882,02 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dois centavos). A soma dos empréstimos atinge o valor de R$ 3.289,86 (três mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Ou seja, equivalente a 39,9% (trinta e nove vírgula nove por cento) da remuneração líquida. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 35% (trinta e cinco por cento). No que concerne aos empréstimos comuns, o e-mail dirigido ao Banco de Brasília (ID 134592475), de 29/06/2022, demonstra, em cognição sumária, que o mutuário revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente. Logo, após a notificação extrajudicial, são ilícitos os descontos realizados em sua conta. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO MANTIDA NA DATA DA SENTENÇA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. No caso, contudo, deve ser mantido o cancelamento na data da sentença, a fim de fastar reformatio in pejus. 2. Apelação principal conhecida e não provida. Apelo adesivo não conhecido por estar prejudicado. (Acórdão 1606187, 07348864820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022)” – grifou-se. Está presente, ainda, o requisito do perigo de dano irreparável, porque a remuneração, após todos os descontos, não é elevada. Assim, qualquer redução ilícita compromete o pagamento das despesas familiares. DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela para determinar que: 1) o Banco de Brasília cesse os descontos na conta corrente do agravante; 2) o Banco do Brasil limite os descontos dos empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios - Contribuição para Pensão Militar, Imposto de Renda, e Assistência Médica. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator